Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706349-83.2022.8.07.0018 RECORRENTES: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, DENTAL SORRIA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA, BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, MEDCORP HOSPITALAR LTDA., DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO E MRO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTIUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO INTERPOSTO PELAS IMPETRANTES DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022 e o requerimento formulado pelas impetrantes de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, em caráter incidental, da Lei Distrital no 1.254/1996. 2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 3. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, sendo que o art. 3o do referido diploma normativo estabeleceu o início de sua vigência na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicosobjetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 3.1. A interpretação que melhor ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 5. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022. 5.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022. 6. Pelas razões expostas afigura-se superado o requerimento deduzido pelas impetrantes atinente à necessidade de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, em caráter incidental, da Lei local no 1.254/1996. É suficiente observar que o DIFAL de ICMS ora questionado não foi instituído pela referida lei, como quer fazer crer a impetrante, mas pela Lei local no 5.546/2015. 7. Recurso interposto pelas impetrantes desprovido e recurso manejado pelo Distrito Federal provido para denegar a ordem impetrada. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CTN, 3o, da Lei Complementar 190/2022, 4o, § 2o, 11, inciso V, alínea “b”, 12, incisos, XIV, XV e XVI, e 13, inciso IX, §§ 6o e 7o, todos da Lei Kandir, 926, 927 e 1.040, todos do CPC, porque a decisão resistida não teria aplicado o entendimento jurisprudencial para as operações interestaduais nos casos de venda de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, correndo, as recorrentes, o risco de ter em seu processo decisão diversa daquela que será aplicada a processos que discutem a mesma tese. Asseveram não haver dúvidas de que a alteração promovida pela Lei Complementar teria prejudicado a liquidez financeira dos contribuintes e interferido diretamente em seu planejamento econômico anual, de modo que, em seu entendimento devem ser observados os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Invoca divergência jurisprudencial nesse sentido com julgado do TJCE. b) artigos 1.022, incisos I, II e III, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 165 e 170 ambos do Código Tributário Nacional, aduzindo que os valores pagos a título de DIFAL/ICMS durante o ano-calendário de 2022, devem ser tratados como indébito tributário passível de restituição e/ou compensação, devendo, nesse aspecto, ser declarado o direito da recorrente à recuperação do indébito fiscal em tela por meio das vias processuais cabíveis. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam contrariedade aos artigos 93, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, 155, inciso II, e § 2o, incisos VI, VII e VIII, 150, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, 5o, incisos XXXVI, LIV e VL, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos deduzidos no apelo especial acerca da mencionada deficiência na prestação jurisdicional, necessidade de observância ao princípio da anterioridade para cobrança do aludido imposto, da segurança jurídica, integridade e coerência da jurisprudência, dentre outros. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO, OAB/SP 271.413 (ID Num. 53134430 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 97 e 104, ambos do CTN, 3o, da Lei Complementar 190/2022, 4o, § 2o, 11, inciso V, alínea “b”, 12, incisos, XIV, XV e XVI, e 13, inciso IX, §§ 6o e 7o, todos da Lei Kandir, 926, 927 e 1.040, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a decisão colegiada solucionou a controvérsia com fundamento em princípios constitucionais, de modo que tal matéria não pode ser revista em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MATÉRIA ANALISADA NA ORIGEM À LUZ DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No recurso especial a parte apontou, além da divergência jurisprudencial, violação do art. 3o da Lei Complementar n. 190/22, argumentando-se que deve ser reconhecida a aplicação das anterioridades nonagesimal e anual, afastando-se, consequentemente, a exigência de DIFAL de ICMS. 2. Da leitura do aresto combatido verifica-se que a aplicabilidade da LC n. 190/22 foi examinada pela Corte local à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de dispositivos da Constituição Federal. 3. Dirimida a questão, na instância ordinária, com fundamentação exclusivamente constitucional, ainda que tenha sido feita menção à legislação federal, compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte (art. 102 da CRFB/88). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.049.476/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na alegada violação aos artigos 1.022, incisos I, II e III, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 165 e 170 ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 – Tema 1266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO, OAB/SP 271.413. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017